Tribunal: STF
Processo: HC 158262
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SEMPRE QUE POSSÍVEL DEVE PREVALECER A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - A análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    III - “Efetivamente a cautelar deve ser contemporânea aos riscos que pretende evitar, mas na espécie, tem-se decisão que em verdade converte prisão preventiva em cautelares menos gravosas. Assim, exame de contemporaneidade haveria tão somente ante os riscos indicados e a primeira cautelar fixada (já não mais vigente), e não dos riscos à conversão posterior da prisão em cautelares outras”.



    IV - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para, a um só tempo, garantir-se que o paciente não voltará a delinquir e preservar-se a presunção de inocência descrita no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.